Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-12.2022.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009998-12.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAILANO BANHON DANTAS - CPF: 639.136.902-04 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (ASSISTENTE), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. ACOMPANHOU EM PARTE O RELATOR O EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO. PRAZO INFERIOR A 5 ANOS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO SIMULTÂNEA COMO MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico interestadual de drogas, pleiteando a reforma da dosimetria para reconhecer a reincidência em vez de maus antecedentes, com consequente alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em determinar se condenação anterior com extinção da punibilidade por indulto, ocorrida há menos de cinco anos do novo delito, deve ser considerada como maus antecedentes ou como reincidência.

III. Razões de decidir:

1. O intervalo entre a extinção da punibilidade por indulto e o novo delito é inferior a cinco anos, configurando reincidência nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

2. A mesma condenação anterior não pode ser valorada simultaneamente como maus antecedentes e reincidência, sob pena de
bis in idem
, conforme Súmula 241, do STJ.

3. A reincidência específica em crime hediondo impõe o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para afastar a valoração dos maus antecedentes e reconhecer a reincidência.

Tese de julgamento:
C
ondenação anterior com extinção da punibilidade por indulto há menos de cinco anos configura reincidência, não podendo ser simultaneamente valorada como maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 63, 64, I, 68; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 241.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HAILANO BANHON DANTAS
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a multa de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33,
caput

c.c
. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da lei n. 8.072/90 (Id. 226860748 – p. 196-203).

Em síntese, o Ministério Público sustenta a revisão da dosimetria da pena, contra a aplicação da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Alega que embora exista condenação anterior com extinção da punibilidade por indulto em 20/08/2018, o intervalo entre tal data e a prática do novo delito, ocorrido em 20/11/2022, não é superior a cinco anos, razão pela qual se impõe a consideração da reincidência.

Por fim, caso seja reconhecida a agravante da reincidência, alega a imprescindibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena para fechado (Id. 226860762 – p. 279-294).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246022174 – p. 313).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id. 246428157 – p. 315-319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAILANO BANHON DANTAS
contra a sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de novembro de 2022,
HAILANO BANHON DANTAS
transportou drogas, em desacordo com determinação legal, entre Estados da Federação.

Na data de 20 de novembro de 2022, durante a madrugada,
HAILANO BANHON DANTAS
conduziu o veículo Ford Ecosport, placa QWH8H51, na rodovia BR 070 Primavera do Leste-MT. O acusado, então, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no posto de gasolina CPN, situado no km 284 da rodovia. Na ocasião, os policiais apreenderam 28,57 kg de cocaína no interior do veículo (
IDs
106433286 e 106437446). Apuraram, ainda, que o acusado carregou o veículo com drogas em Porto Velho-RO e tinha Barra do Garças-MT como destino.

Por essa razão,
HAILANO BANHON DANTAS
foi preso em flagrante.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
HAILANO BANHON DANTAS
como incurso nas sanções do
artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
, motivo pelo qual requer, após a notificação do denunciado, o recebimento da peça acusatória, de modo que seja processado e, ao final, condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. (Id. 226860706 – p. 110-111).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando
Hailano

Banhon
Dantas pela prática do delito descrito no art. 33,
caput

c.c
o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 com as implicações da lei n. 8.072/90 (Id. 226860748 – p. 196-203). Vejamos:

Dispositivo

Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido para
condenar
HAILANO BANHON DANTAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções tipificadas no art. 33, “caput” c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Passo a dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (28.570,16g fracionado em 28 tabletes). Ademais, consigno que o acusado é portador de maus antecedentes eis que suporta condenação transitada em julgado em data posterior ao ilícito que ora se processa na comarca de Porto Velho/RO (Autos – Código: 1001726- 62.2017.822.0501) (ID 120162132 e 120162133). Por essa razão, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 800 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a ser consideradas.

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, pois o acusado é portador de maus antecedentes, conforme acima consignado, além de transportar grande quantidade de droga apreendida (28.570,16 kg estimada em R$ 666.400,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), o modus operandi e a preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:
“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
”

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado.

De outra parte,
presente
a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, pois evidente a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Porto Velho/RO para Barra do Garças/MT). Portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
7 anos e 7 meses de reclusão e 933 dias-multa
, pena esta que torno
definitiva
.

Fixo
o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal. (...). (Id. 226860748 – p. 196-203).

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

Assiste razão ao apelante.

I - DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA

O Ministério Público pleiteia a revisão da dosimetria da pena, insurgindo-se contra a consideração da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que, embora haja condenação anterior com extinção da punibilidade por indulto, o intervalo entre a data dessa extinção e a prática do novo delito não ultrapassa cinco anos. Assim, sustenta que deve ser reconhecida reincidência, afastando-se a valoração de maus antecedentes.

Pelo que se extrai do processo, restou demonstrado que o apelado, nos autos n. 1001726-62.2017.8.22.0501, que tramitou na Comarca de Porto Velho (RO), teve a punibilidade extinta por indulto em 20.08.2018 (Id. 226860742 – p. 187). Posteriormente, o novo delito objeto desta lide foi praticado em 20.11.2022 (Id. 226860706 – p. 110-111), configurando um intervalo inferior a 05 (cinco) anos.

A dosimetria da pena segue o critério trifásico previsto no art. 68, do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado deve valorar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, sendo uma delas os antecedentes criminais. Por sua vez, a reincidência, que possui tratamento normativo próprio, é prevista no art. 63, do Código Penal, repercutindo exclusivamente na segunda fase da dosimetria.

Diante desses parâmetros, observa-se que, de acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, o prazo de 05 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade e a prática do novo delito não foi ultrapassado. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Importa esclarecer que a reincidência e os maus antecedentes não podem ser valorados concomitantemente quando oriundos da mesma condenação anterior, sob pena de
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico. A Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Assim, embora se trate de condenação anterior com extinção da punibilidade por indulto, a sua consideração para fins de maus antecedentes é indevida, dado que o mesmo fato deveria ser valorado como reincidência na segunda fase da dosimetria.

Diante desse cenário, é imperativo que se afaste a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, aplicando-se apenas a reincidência na fase adequada.

II - DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Dito isto, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 33,
caput

c.c
. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 com as implicações da lei n. 8.072/90. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
mantenho a valoração negativa da circunstância judicial referente à
g
rande
quantidade
e a
qualidade
da substância entorpecente (28,57 kg fracionado em 28 tabletes de cloridrato de cocaína)
, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP). Conforme anteriormente debatido, o apelado ostenta uma condenação criminal transitada em julgado a menos de 05 (cinco) anos [(Autos n. 1001726-62.2017.8.22.0501 - Porto Velho (RO)].

Sobre o tema, necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de 1 (uma) condenação anterior apta a ensejar a reincidência, imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/6 (um sexto) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

(...). Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC nº 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Por essas razões, encontro a pena em formação de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Já na
terceira fase
, mantenho o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a reincidência, bem como por transportar g
rande
quantidade
e a
qualidade
da substância entorpecente (28,57 kg fracionado em 28 tabletes de cloridrato de cocaína) e o
modus operandi
pela preparação do veículo e evidente dedicação a atividade criminosa
.

Do mesmo modo, mantenho, também a causa de aumento descrita no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, pois evidente a premeditação para o transporte da droga interestadual [Porto Velho (RO) para Barra do Garças (MT)], razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) alcançando a pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,
pena esta que torno definitiva.

Apesar de o cálculo da pena alcançar o montante de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, constata-se que o recurso foi interposto exclusivamente pela acusação, razão pela qual
esta
Corte se encontra vinculada aos limites objetivos do pedido recursal, não sendo possível revisar o quantum para valor inferior ao estabelecido, uma vez que a discussão sobre a pena não foi suscitada pela defesa. Dessa forma, mantenho a pena em 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em consonância com o parecer ministerial, considerando o tratar-se de acusado reincidente, a aplicação da circunstância por transportar g
rande
quantidade
e a
qualidade
da substância entorpecente (28,57 kg fracionado em 28 tabletes de cloridrato de cocaína)
e a pena superior a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime
fechado
para início do cumprimento de pena.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público,
para redimensionar a pena fixada para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.
Mantenho, contudo, a pena pecuniária de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, fixada na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (vogal)

Colenda Câmara:

Conforme já exposto no voto condutor,
Hailano Banhon Dantas
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de
7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 933 dias-multa.

Direto ao ponto, pedi vista dos autos para melhor compreender a situação, a uma porque, na condição de vogal, não tive acesso anterior ao voto relator, e chamou-me atenção o fato de que, na pauta de julgamento ficou consignado que se trata de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ao passo que no relatório consignou-se que o apelante seria o sentenciado
Hailano Banhon.

Assim, após detida análise dos autos, vejo que de fato se trata de recurso de apelação criminal
manejado pelo Ministério Público
, de modo que ocorreu mero equívoco material, que deve ser sanado.

Em prossecução, em relação aos argumentos ministeriais, não tenho dúvidas em acompanhar o douto relator para reconhecer que, efetivamente, deve incidir a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, em detrimento do equívoco constante na sentença, que considerou a condenação lavrada nos autos da ação penal n. 1001726-62.2017.822.0501 – Porto Velho, como maus antecedentes.

Há comprovação documental, encartada pelo
parquet
que subsidiam seus argumentos e a pretensão contida no apelo. Ademais, como se sabe, conquanto o apelado tenha sido beneficiado com a figura do indulto, em relação à condenação anterior, a referida extinção da punibilidade, não extirpa a condenação e seus efeitos, dentre eles a reincidência, mormente porque entre a data da extinção da punibilidade e a data dos fatos em discussão, não ocorreu o período depurador de cinco anos.

Assim, acompanho o douto relator para reformular a reprimenda aplicada, fixando a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e, na segunda fase dosimétrica, em razão da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6, e fixo-a
definitivamente em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, e pagamento de 793 dias-multa.

Por consequência, tendo em vista a figura da reincidência ora reconhecida, deve ser aplicado o
regime inicial fechado.

Nesse ponto final, com a devida vênia do eminente relator, embora na sentença condenatória tenha sido fixada a pena pecuniária em 933 dias-multa, frisa-se, erroneamente – ou seja, de modo totalmente desproporcional à pena corpórea fixada naquela ocasião –, com a retificação do cálculo da pena, agora no julgamento do recurso de apelação, ainda em se tratando de recurso ministerial, pode e deve esta Corte Revisora proceder à retificação de equívocos constantes na sentença, mesmo
de ofício
.

Em outras palavras, é vedada a esta Corte,
tão somente
, retificar equívocos
de ofício,
se for agravar a situação do sentenciado, sob pena de incidir em
reformatio in pejus –
o que não é o caso, de modo que pouco importa aqui se apenas o
parquet
interpôs recurso de apelação.

Portanto, ainda que com o provimento do recurso ministerial a pena pecuniária continua excessivamente aplicada, em razão do erro originário da sentença condenatória, é dever deste colegiado,
ex officio
, corrigir tal excesso.

Pelo exposto, acompanho
em parte o douto relator
, a fim de
dar provimento
ao
recurso ministerial
, e, via de consequência, reconhecer a incidência da agravante da reincidência, fixando a pena definitiva de Hailano Banhon Dantas em
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado,
e, com a devida vênia, divergindo do douto relator em relação à pena pecuniária, estabeleço-a em
793 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024